Tribunal: TJDFT
Processo: 0754406-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL REJEITADA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO No 51/10 DO IBRAM/DF NÃO IMPLEMENTADA. COTA COMPLEMENTAR NÃO DEVIDA. LIMITES DA AUTONOMIA FINANCEIRA DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Brasília Ambiental, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “(i) reconhecer o direito do autor em obter o pagamento retroativo do auxílio alimentação relativo ao período de 24 de setembro de 2018 a 24 de setembro de 2023; (ii) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o auxílio alimentação na quantia de R$ 6.608,65 (seis mil seiscentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), relativo ao período de 24 setembro de 2018 a 24 setembro de 2023, bem como os valores vencidos no curso da ação; (iii) condenar o Distrito Federal a implementar o auxílio alimentação no valor de R$ 506,00, nos termos da Instrução no 51 de junho de 2010. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E e (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.”.
3. Alega ser juridicamente impossível atender os pedidos do recorrido. O auxílio alimentação foi instituído por intermédio da Lei 786/1994, não sendo permitido criar algo novo além do próprio auxílio alimentação por ato infralegal. O poder regulamentador foi dado ao Governador e não às outras autoridades. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a presente ação não se refere a um aumento de remuneração, mas sim ao pagamento de parcelas de cota complementar do auxílio alimentação que não foram repassadas, nos termos da IN 51/2010. Requer a manutenção da sentença.
5. O recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou ser servidor público ocupante do cargo de Analista de Planejamento Urbano, no Brasília Ambiental/IBRAM/DF. Noticiou que em 30/06/2010 foi editada a Instrução no 51 que instituiu a cota complementar ao benefício do auxílio alimentação instituído pela Lei no 786, de 7/11/1994, para todos os servidores efetivos, cedidos e comissionados em exercício no órgão. Afirmou que tal benefício não vem sendo pago. Pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento dos valores relativos à cota complementar do auxílio alimentação contados desde o mês 08/2018.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito ao recebimento da cota complementar do auxílio alimentação.
7. A Lei no 3.984/2007, que criou o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal/Brasília Ambiental nos seguintes termos: "Fica criado o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal/Brasília Ambiental, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente".
8. A Instrução no 51/2010/IBRAM, instituiu a cota complementar ao benefício do auxílio alimentação para todos os servidores efetivos, cedidos e comissionados em exercício no órgão.
9. No entanto, apesar da edição da instrução normativa citada, a autarquia não pode conceder aumento salarial, pois está sujeita às regras impostas à administração pública de acordo com a Constituição Federal. A autonomia financeira não é irrestrita e deve obediência aos limites legais, principalmente, havendo regramento específico acerca do auxílio alimentação (Lei Complementar no 840/11).
10. A Lei Complementar no 840/11 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, não havendo espaço para que a autonomia financeira do IBRAM alcance níveis tão elevados, a ponto de legislar sobre as vantagens pecuniárias de seus servidores. Ademais, a Instrução Normativa anterior, editada em 2010, jamais poderia se sobrepor à Lei Complementar posterior (Lei Complementar no 840/11). Nesse sentido: ADI2.075/MC, Re. Min. Celso de Mello, STF.
11. O benefício do auxílio-alimentação foi criado por Lei e seus valores também foram determinados por Lei. Assim, somente através de Lei o benefício poderá ser majorado. No mesmo sentido o Parecer 571/2011 – Procuradoria Geral do Distrito Federal, ID 58616759, pág. 21/27.
12. A fixação de parcela remuneratória a servidores públicos deve obedecer aos ditames previstos na lei específica, inclusive no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.